Tribunal: TJMT
Processo: 1003179-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A REMESSA DOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO – FEITO REMETIDO PELO JUÍZO A QUO E DESPROVIDO POR ESTA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 2. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI, EM TESE, ADOTADO PELO PACIENTE – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
1. Tendo em vista que o juízo da primeira instância determinou a remessa dos autos do recurso em sentido estrito a este Tribunal; e, já tendo, o aludido recurso, sido julgado e desprovido por esta Terceira Câmara Criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, devendo, portanto, ser julgado prejudicado o habeas corpus quanto a essa matéria.
2. A constrição cautelar dopaciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública em razão dagravidade concreta do delito, evidenciada no modus operandi supostamente adotado pelo favorecido, circunstância, essa, que revela a presença dos requisitos previstos noart. 312 do Código de Processo Penal.
Além disso, no que diz respeito à contemporaneidade da prisão do paciente, esta “[...]não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo[...]” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 775.563/SC, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6.12.2022, DJe de 12.12.2022).
3. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do delito praticado, em tese, praticado pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.
5. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgados improcedentes os pedidos e denegada a ordem de habeas corpus.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003179-39.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), MARCIRIO DA ROSA - CPF: 604.599.640-20 (PACIENTE), ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.701-56 (ADVOGADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MICHEL HERNANDES DE MELLO - CPF: 924.963.429-34 (VÍTIMA), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.701-56 (IMPETRANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO

–
SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –
1. ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO PARA A REMESSA DOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
PEDIDO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO –
FEITO REMETIDO PELO JUÍZO A
QUO
E DESPROVIDO POR ESTA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
–
EXTINÇÃO
PARCIAL
DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
2.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
–
INCONSISTÊNCIA –
PRISÃO PREVENTIVA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
, EM TESE, ADOTADO PELO PACIENTE
–

3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

5.
PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1.
Tendo em vista que o juízo da primeira instância
determinou a remessa dos autos do recurso em sentido estrito a este Tribunal
;
e, já tendo
,
o aludido recurso,
sido
julgado e desprovido por esta Terceira Câmara Criminal,
fica superada a alegação de excesso de prazo, devendo, portanto, ser julgado prejudicado o
habeas corpus
quanto a essa matéria.

2. A
constrição
cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito
,

evidenciada no
modus operandi
supostamente adotado pelo
favorecido
,
circunstância
, essa,
que revela
a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Além disso
, no que di
z respeito
à

contemporaneidade da prisão
do paciente
, esta
“[...]não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo[...]”
(STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 775.563/SC, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6.12.2022,
DJe
de 12.12.2022).

3
. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do delito praticado
, em tese, praticado
pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública
e a
aplicação da lei penal.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

5.
Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgados improcedentes os pedidos e denegada a ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros
da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
c
om pedido
de
liminar
,
impetrado pel
os
advogad
os Matheus Salomé de Souza,
Anthony Daniel de Campos Rodrigues e Fernando Henrique Viola Almeida
, em
prol
de
Marcírio
da Rosa
, apontando como autoridade coatora
o
Juíz
o
da
2a Vara Criminal da Comarca de
Poxoréu
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
3 de abril de 2021
, em razão da suposta prática do crime de
homicídio qualificado
(art.
121
, §
2
o, I
V
, do Código Penal),
cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000454-06.2021.8.11.0014
, que originou a Ação Penal n.
1000497-40.2021.8.11.0014, em trâmite no juízo acima mencionado.

Relata a impetrante que
o paciente
está
sofrendo
constrangimento ilegal por excesso de prazo
para a formação da culpa, tendo em vista que
“
o Juízo Coator não tem conduzido o feito com celeridade que se espera em um processo com réu doente e preso
”.

Salienta que
“no decorrer da tramitação do habeas corpus o Ministério Público precisou, pela quarta vez, requerer ao Juízo a juntada das mídias faltantes dos autos, uma vez que mesmo ciente da propositura do writ o Juízo continuou atuando de forma descompromissada com os princípios da duração razoável do processo e do impulso oficial dos autos, dependendo sempre de manifestação das partes para que o processo caminhe”
.

Averba que
:
“
Após a juntada das mídias faltantes as partes apresentaram alegações finais e o Juízo proferiu decisão de pronúncia, contra a qual
Marcírio
interpôs recurso em sentido estrito, devidamente contrarrazoado pelo Ministério Público no dia
24/10/2022. Desde então, passados exatos 121 dias, o processo continua PARADO, sem que o Juízo dê impulso oficial reconsiderando sua decisão ou encaminhando o recurso interposto para julgamento. É inconcebível que um processo com réu preso, fique quatro meses parado aguardando impulso oficial para julgamento de um recurso em sentido estrito!”
.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais, pois é primário, tem ocupação lícita
, residência fixa no
M
unicípio de Primavera do Leste/MT, onde reside há aproximadamente 20
anos
, tem dois filhos
e é arrimo de família, motivos pelos quais entende que é suficiente a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Pro
c
esso Penal.

Com base nessas razões,
a
impetrante requer
eu
, liminarmente,
o relaxamento da prisão d
a
paciente
, com a expedição de alvará de soltura em favor
,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 158820675. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 153151178, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID 159861151, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para remessa
, a este Tribunal de Justiça,
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, ao argumento de que, desde sua interposição, transcorre
r
am mais de 121 (cento e vinte e um dias) “
sem que o Juízo dê impulso oficial
para julgamento"
,
é forçoso reconhecer esse
pleito

deve ser julgado prejudicado.

Isso porque
,

por intermédio de pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema informatizado deste Tribunal
foi possível
averiguar
que o recurso em sentido estrito manejado pela defesa (autuado sob o n. 1000497-40.2021.8.11.0014) foi julgado por esta Terceira Câmara Criminal na data de 29 de março de 2023, tendo sido desprovido a unanimidade, consoante se vê da ementa abaixo transcrita:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.

Recurso desprovido.

Por conseguinte, fica evidenciada a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que
:

“S
e o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

No
utro viés, no
que diz respeito à alegação
segundo a qual

a
despeito da
pretensa gravidade do delito

imputado ao paciente, o crime foi praticado
em
3 abril de 2021,
de modo que
diante do transcurso temporal de dois anos, não há contemporaneidade apta a justificar a pri
são cautelar do paciente,
constata-se que
essa
tese
n
ão merece acolhi
mento
.

Com efeito, se infere destes autos que
a
autoridade judiciária acoimada de coatora
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva na audiência de custódia realizada no dia 4 de abril de 2021, registrando que

est
avam
configurados os requisitos autorizadores para sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
porquanto a

restrição ambulatorial provisória
do
favorecido era
necessária para a garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva
.

A propósito,
vejam-se estes trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, imagens do local do crime, relatório de investigação n. 07/ 2021 e boletim de ocorrência.

Verifica-se dos autos, que a Polícia Militar foi acionada através de denúncia anônima, informando que havia uma pessoa do sexo masculino sem vida, na carroceria de uma caminhonete, estacionada em uma chácara localizada em área rural pertencente ao Município de
Poxoréu
.

Diante das informações apresentadas, a Guarnição foi até o local e constatou a veracidade das informações recebidas,
estando a vítima Michel Hernandes de Melo com 03 (três) perfurações na região do pescoço.

É ainda dos autos, que após ser realizada a perícia técnica,
ficou constatado que o crime havia acontecido com tempo superior a 12 horas e dentro da sede da chácara, sendo a vítima Michel Hernandes de Melo arrastada e colocada na carroceria da caminhonete,
demonstrando que o local do crime foi modificado, sendo trocado objetos de lugares e lavadas as manchas de sangue, no intuito de forjar aquele cenário e ocultar vestígios.

Após, a Guarnição da
Policia
Militar iniciou as diligências e obteve informações quanto ao proprietário da chácara, onde a vítima foi encontrada e, foi obtida a informação de que este estava no dia anterior na companhia da vítima, passando assim, a ser o suspeito de estar envolvido no crime, aumentando os indícios por ter se ausentado da chácara sem informar o ocorrido a polícia.

Em continuidade as diligências, Guarnição da
Policia
Militar tomou conhecimento do paradeiro do suspeito, que foi localizado em uma propriedade rural, sendo encontrado dentro do banheiro de uma
casa, onde tentou, sem êxito, se esconder da equipe policial. Ao ser abordado, o autuado MARCIRIO DA ROSA narrou uma versão totalmente desconexa dos fatos dizendo que homens encapuzados invadiram sua propriedade e cometeram o crime, sendo incompatível com sua tentativa de fuga, com o cenário modificado e de não ter acionado a polícia para informação dos fatos.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado
MARCIRIO DA ROSA
, no intuito de
garantir a ordem pública
, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Nota-se, que o autuado
MARCIRIO DA ROSA
possui registros criminais, demonstrando assim,
risc
o de reiteração criminosa e a ordem pública (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566,
verbis
:

“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...
” Negritei
.

O ato praticado pelo autuado representa fundamentos mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão
, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MARCIRIO DA ROSA EM PRISÃO PREVENTIVA.

[...
]
(Termo de
a
udiência de
c
ustódia
visto
no ID 55088849, p. 14
/17)
.

Por sua vez, o

pedido de revogação da prisão preventiva do
paciente
foi indeferido pelo
juízo
de primeiro grau, em decisão prolatada em
data de
7 de março de 2022,
com esteio n
os seguintes fundamentos:

[...]

Como cediço, as prisões cautelares são subordinadas à cláusula rebus sic stantibus, ou seja,

demandam manutenção

constante da realidade processual que lhes deu causa, sob pena
de, a
eventual alteração na realidade fática existente à época da decretação da prisão esvaziar os fundamentos eleitos pelo Juízo quando da decretação, bem como, ainda, sob pena de que com a nova realidade processual, os requisitos dos artigos 312 e 313 deixem de estar satisfeitos. Passando a análise dos argumentos da defesa, ressalto, primeiramente, que a prisão preventiva tem natureza processual, não se confundindo, em hipótese alguma, com a prisão decorrente de condenação criminal, sendo a única relação, entre ambas, a contagem de prazo para fins de eventual detração em favor do acusado. Igualmente, calha destacar-se que a prisão preventiva, de natureza eminentemente processual, não afronta, em absoluto, o princípio constitucional da
presunção de não culpabilidade –

também chamado presunção de inocência – como em diversas vezes bem reconheceu o Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Superada esta questão, assento que o Superior Tribunal de Justiça, em posicionamentos reiterados, confirmou o entendimento dominante em sua jurisprudência, conforme o qual
predicados pessoais favoráveis
, consubstanciados em prim
ariedade/bons antecedentes,

ocupação lícita e residência fixa
, por si só, não tem o condão de afastar o risco para a ordem pública e, com isto, afastar, também, a necessidade de manutenção ou estabelecimento da custódia cautelar.

[...]

Portanto, ao contrário do que sustenta o acusado em sua petição, tem-se, conforme entendimento do Colendo STJ, que ainda que o denunciado possua predicados pessoais favoráveis, este fato, por si só, não tem o condão de afastar a necessidade de prisão cautelar. No mesmo sentido, o
Enunciado Criminal
no 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, balizando a atuação jurisdicional, determina que:

Enunciado Criminal no 43
: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Quanto à alegação de excesso de prazo na conclusão da instrução da primeira fase do rito escalonado, destaco que também não merece acolhimento, pois conforme o Tribunal de Justiça deste Estado há muito decidiu, os prazos processuais penais não são peremptórios, podendo ser dilargados conforme exija a complexidade do caso concreto. Neste sentido:

(...) O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a

ótica do princípio da razoabilidade. Mas, ainda que assim não fosse, na espécie, a exordial acusatória foi apresentada a tempo e modo devidos pelo Ministério Público e eventual elastério estaria plenamente justificado por conta das particularidades do caso e do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da Covid-19. Pedidos julgados improcedentes, ordem de habeas corpus
denegada, com recomendação, de ofício, para que a autoridade coatora imprima a celeridade necessária na tramitação da ação penal originária, em respeito ao princípio da duração razoável do processo. (...) (N.U 1000473- 20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 21/02/2022)
.

Quanto à sustentação de necessidade de liberdade para que possa cuidar de esposa adoentada, destaque-se que o artigo 318 do Código de Processo Penal estabelece, de forma taxativa, quais as hipóteses em que a prisão poderá ser substituída em razão da necessidade de responsabilizar-se, o custodiado, pelo cuidado de pessoa enferma, não estando inserido, naquele dispositivo, qualquer previsão de revogação de custódia em razão de doença de cônjuge.

Assim, tem-se que, no caso analisado, a pretensão defensiva carece de amparo legal e, como tal, não merece acolhimento por parte do Juízo, pelo que deve ser, desde logo, afastada em sua integralidade.

Tratando-se, agora, do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum in
libertatis
, destaco, desde logo, que a custódia do denunciado encontra respaldo, ainda, na
necessidade de preservar-se a instrução processual
, visto que, em liberdade, o acusado certamente de tudo fará para dificultar a elucidação dos fatos, pelo que a prisão
mostra-se
necessária e adequada.

Não é desnecessário destacar, nesta altura, que a
gravidade concreta dos fatos atribuídos ao denunciado
, a prática de um homicídio qualificado, por si só, e motivo suficiente para conduzi-lo ao cárcere de forma preventiva, para acautelar-se o meio social e a paz pública desta Comarca, urbe tão pequena onde a maioria dos moradores se conhece.

Assim, a conduta do denunciado, demonstra, de forma clara, que sua liberdade representa
risco para a ordem pública, uma vez que que o modus operandi é fator suficiente para demonstrar que, em liberdade, o acusado representa risco para a ordem pública
, como bem entenderam o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça deste Estado. Vejamos:

(...) É idônea a prisão preventiva decretada com base na gravidade em concreto do crime e seu modo de execução que mostrar a periculosidade do agente. Não há falar em ausência de fundamentação quando evidenciado na decisão proferida o fumus
comissi
delicti, por meio dos indícios de autoria e materialidade, bem como o periculum in
libertatis
, consubstanciado na periculosidade do réu, revelada pelo seu modus operandi, e na gravidade concreta da conduta delitiva perpetrada. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, tem-se que, quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade –, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis –, não exige formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que seja inequívoco o seu interesse na persecução penal (STJ,
AgRg
no RHC 118.489/BA). As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43). (N.U 1016559-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020,
Publicado
no DJE 28/10/2020)

Quando à alegação de ausência de impressões digitais na cena do delito, há que se ressaltar que a prova pericial não foi suficientemente aprofundada para descartar em completo a participação do acusado no delito, mas tão somente para demonstrar que não há digitais do denunciado naquele local, o que

não afasta a possibilidade de ter, o acusado, cometido o delito que lhe é imputado.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de revogação formulado pela defesa do acusado, por entender intactos os fundamentos eleitos pelo Juízo quando da edição do édito de segregação cautelar havido em desfavor do denunciado.

[...]. (
Decisão

encartada
no ID
158627675
).
Destaques
no original

Verifica-se, pois,
do
s

citado
s
pronunciamento
s
, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade d
a imposição e da posterior

manutenção
da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade
do
modus operandi
empregado na prática
do delito, em tese, praticado por ele
, fator, esse, que evidencia a s
ua periculosidade
social.

S
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública:
trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos)
demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da
jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a) gravidade concreta do crime; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade; d) particular e anormal modo de execução do delito; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.

(In Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1147 a 1150).
Negritamos

Ademais disso, impende registrar
que a custódia cautelar do paciente foi mantida na sentença de pronúncia
(ID 158627685, p. 42/47)
,
quando
o juízo impetrado assinalou
que restavam incólumes os fundamentos que ensejaram o decreto constritivo, dado que o crime
“se reveste de
brutalidade atroz
, tendo o condão de trazer instabilidade social e representar
risco para a ordem pública
ante
tamanha gravidade
e a
crueldade empregada no cometimento
”
.

Por conta disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Noutro
prisma
,

no
que diz respeito à ausência de contemporaneidade da prisão cautelar do paciente, não obstante o impetrante sustente essa tese por acreditar que inexiste substrato fático
atual
que ampare a prisão
cautelar do paciente
,
vê-se que essa
alegação não se sustenta.

E tais assertivas têm consistência, eis que,
conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, notadamente da gravidade em concreto do crime
,
e
m tese
,
perpetrado pelo paciente e da

sua
periculosidade
.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
,
a respeito da matéria, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal.Ao
decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa.

2.
A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
.

[...]
( HC
n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/6/2018). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 775563 SC 2022/0316451-0, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/12/2022)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ACUSADO CONDENADO POR CRIME PRETÉRITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A prisão preventiva do paciente está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de resguardo da ordem pública, diante da notória periculosidade social do acusado, demonstrada pelo modus operandi do delito, no qual o paciente, agindo em um contexto de disputa oriunda do tráfico de drogas, mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e em concurso de agentes, efetuou vários disparos de arma de fogo contra três vítimas, vindo uma delas a óbito. Acrescente-se a isto o fato de já ter sido o agente condenado por crime pretérito ao dos presentes autos, o que revela a possibilidade de reiteração delitiva.

3.
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a
gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 564852 MG 2020/0054990-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/05/2020)
.
Destacamos

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Negritamos

Logo, a manutenção da prisão provisória do paciente é justificada pela gravidade concreta do ilícito, em tese, cometido por ele, restando demonstrado que, em liberdade, representa risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Além do mais, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e
é
imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

C
onquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é forçoso reconhecer que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, deixo de examinar a tese de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo
na remessa dos autos do recurso em sentido
estrito a este Tribunal,
ante sua prejudicialidade e julgo parcialmente extinto este processo. E, na parte remanescente, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Marcírio
da Rosa
Pereira; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023